Tribunal: STF
Processo: ARE 1571021
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Unidades básicas de saúde. Diretor técnico. Exigência de profissional médico. Registro em conselho regional de medicina. Ofensa constitucional indireta. análise da legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo, exarado em ação civil pública, no sentido da obrigatoriedade de designação de profissional médico para o cargo de diretor técnico de Unidades Básicas de Saúde e o cadastro dessas unidades junto ao Conselho Regional de Medicina, em conformidade com o Decreto nº 20.931, de 1932, e com as Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM).



    2. O recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso XIII, 30 e 37 da Constituição da República, argumentando a revogação do Decreto nº 20.931, de 1932, a competência municipal para legislar sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), a impossibilidade de resoluções do CFM se sobrepor à legislação federal e a inexistência de obrigatoriedade legal de inscrição das Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Conselho Regional de Medicina (CRM). Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desproveu a apelação, fundamentando que as exigências previstas no Decreto nº 20.931, de 1932, e nas Resoluções do CFM são complementares à Política Nacional de Atenção Básica e encontram respaldo no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição, na qual se admite restrição à liberdade profissional por legislação infraconstitucional em atividades passíveis de causarem danos à coletividade.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o necessário prequestionamento das matérias constitucionais relativas aos artigos 30 e 37 da Constituição da República; e (ii) definir se as exigências de designação de profissional médico para o cargo de Diretor Técnico de Unidades Básicas de Saúde e o cadastro dessas unidades junto ao Conselho Regional de Medicina, estabelecidas em decretos e resoluções, afrontam o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    5. As questões relativas aos artigos 30 e 37 da Carta da República não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração para ventilar o tema, configurando ausência de prequestionamento e obstando a análise do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 131/DF, concluiu pela vigência e recepção do Decreto nº 20.931, de 1932, pelas Constituições anteriores e pela Constituição Federal de 1988, afastando a alegação de sua revogação.



    7. A jurisprudência da Corte entende que as limitações ao livre exercício das profissões são legítimas quando o desempenho inadequado da atividade possa causar danos a terceiros, desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, como ocorre na supervisão e direção técnica dos serviços de saúde pública.



    8. No acórdão recorrido não se estabeleceram restrições indevidas ao exercício da profissão de médico, mas apenas se consignou a necessidade de registro junto ao Conselho Regional de Medicina para diretores técnicos de Unidades Básicas de Saúde e o cadastro das próprias unidades, em conformidade com a legislação de regência.



    9. Dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem, no tocante à aplicação da legislação de regência, demandaria a análise de normas infraconstitucionais, procedimento inviável em recurso extraordinário, o que configura ofensa constitucional indireta.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXIGÊNCIA PARA CARGO DE DIRETOR TÉCNICO. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. OBSERVÂNCIA AO DECRETO N.º 20.931/32 E RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL. COMPLEMENTARIEDADE AO REGRAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA. 



    1. Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, à observância das exigências previstas no Decreto n.º 20.931/32, e nas Resoluções nº 997/80 e n.° 2.147/2016 do Conselho Federal de Medicina, no que diz respeito à necessidade de designação de profissional médico para o cargo ou função de Diretor Técnico das Unidades Básicas de Saúde e ao cadastro das Unidades Básicas de Saúde junto ao respectivo Conselho Regional de Medicina. 



    2. Hipótese em que inconteste a existência de farto arcabouço normativo, prevendo a obrigatoriedade de que os estabelecimentos de saúde, assim caracterizadas as Unidades Básicas de Saúde, possuam profissional habilitado para o exercício da medicina como diretor técnico. Não se vislumbra, todavia, aludida afronta das referidas disposições aos princípios norteadores da Atenção Básica, considerando que a própria Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 2.436/2017) resguarda as atribuições específicas dos profissionais que atuam nas equipes. 



    3. Nesse contexto, as Resoluções exaradas pelo Conselho Federal de Medicina ora questionadas, que dispõem sobre a responsabilidade técnica de estabelecimentos de saúde e dos médicos, observam o escopo de atuação do Conselho, nos termos da Lei nº 3.268/1957, o que encontra respaldo no próprio art. 5º, XIII, da Constituição Federal, norma de aplicação imediata e de eficácia contida, que admite restrição à liberdade profissional pela legislação infraconstitucional, especialmente em caso de atividade passível de causar danos à coletividade, como assim o é a supervisão e direção técnica dos serviços de saúde pública, em atenção à jurisprudência do STF. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 83).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XIII, 30 e 37 da Constituição da República.



    2.1. Narra que a ação civil pública foi ajuizada com fundamento na violação do previsto no Decreto nº 20.931, de 1932, o qual, entretanto, foi revogado pelo Decreto nº 99.678, de 1990.



    2.2. Discorre sobre a “impossibilidade de aplicação das disposições do Decreto Federal n.º 20.931/32 às Unidades Básicas de Saúde do Município – cujo funcionamento é regido por legislação específica (Lei Federal nº 8080/90 e suas respectivas regulamentações) – e a competência constitucional atribuída aos Municípios (art. 30, CF) para legislar sobre assuntos de interesse local e na Gestão do SUS“.



    2.3. Assevera que “as Resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Medicina, não podem se sobrepor à Constituição Federal, às Leis Complementares e Leis Ordinárias. Tais resoluções servem para regular a atividade médica, dos profissionais da área de medicina que atuam nas UBS – Unidades Básicas de Saúde, mas de modo algum podem ser impostas à organização da estrutura administrativa do Estado (em sentido amplo), conceito que inclui o Município de Panambi”.



    2.4. Considera que “a gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais, sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica, sendo de sua responsabilidade: a) Ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da RAS; b) Gerir a referência e contrarreferência em outros pontos de atenção; e c) Estabelecer relação com os especialistas que cuidam das pessoas do território. Logo, ao contrário da conclusão lançada no acordão recorrido – não é o Decreto n.º 20.931/32, tampouco as Resoluções n.º 997/80 e 2.147/2016, do Conselho Regional de Medicina, que ditam as regras de organização do SUS e das UBS em seus respectivos territórios. Do mesmo modo, ao contrário do exposto, o art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal não admite a restrição imposta pelo CRM por norma infraconstitucional, diversa da Lei, e cuja vigência mostra-se, no mínimo, questionável, conforme exposto no item 2.2 deste recurso”.



    2.5. Entende que “as UBS devem estar cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo com as normas em vigor para tal. INEXISTE NA LEGISLAÇÃO FEDERAL OBRIGATÓRIEDADE DE INSCRIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO CRM. A obrigatoriedade de cadastro no CRM restringe-se ao profissional, médico, e às unidades de saúde que dispensam serviços de internação hospitalar”.



    2.6. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 93).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, à observância das exigências previstas no art. 28 do Decreto n.º 20.931/32, bem como na Resolução n.º 997/80 e n.° 2.147/2016 do Conselho Federal de Medicina, no que diz respeito à necessidade de designação de profissional médico para o cargo ou função de Diretor Técnico das Unidades Básicas de Saúde e ao cadastro das Unidades Básicas de Saúde junto ao respectivo Conselho Regional de Medicina. 



    A propósito, a redação dos referidos dispositivos assim estabelece: 



    Decreto n.º 20.931/32, que regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas: 



    Art. 28 Nenhum estabelecimento de hospitalização ou de assistência médica pública ou privada poderá funcionar, em qualquer ponto do território nacional, sem ter um diretor técnico e principal responsável, habilitado para o exercício da medicina nos termos do regulamento sanitário federal. 



    Resolução n.º 997/80 do Conselho Federal de Medicina: 



    Artigo 2º — Os estabelecimentos de saúde, também chamados serviços de saúde ou unidade de saúde, onde se exerçam atividades de diagnóstico e tratamento, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e que sejam de direção técnica de médicos, deverão ser cadastrados no Conselho Regional de Medicina da área correspondente à sua localização. (...) 



    Artigo 11 — O Diretor Técnico Médico, principal responsável pelo funcionamento dos estabelecimentos de saúde, terá obrigatoriamente sob sua responsabilidade a supervisão e coordenação de todos os serviços técnicos do estabelecimento, que a ele ficam subordinados hierarquicamente. 



    Anexo da Resolução n.° 2.147/2016 do Conselho Federal de Medicina: 



    Art. 1º A prestação de assistência médica e a garantia das condições técnicas de atendimento nas instituições públicas ou privadas são de responsabilidade do diretor técnico e do diretor clínico, os quais, no âmbito de suas respectivas atribuições, responderão perante o Conselho Regional de Medicina. 



    Art. 2º O diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os Conselhos Regionais de Medicina, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do estabelecimento assistencial que represente. 



    § 1º O provisionamento do cargo, ou função de diretor técnico, se dará por designação da administração pública ou, nas entidades privadas de qualquer natureza, por seu corpo societário ou mesa diretora. (...) 



    Art. 9º Será exigida para o exercício do cargo ou função de diretor clínico ou diretor técnico de serviços assistenciais especializados a titulação em especialidade médica correspondente, registrada no Conselho Regional de Medicina (CRM). 



    § 1º Supervisor, coordenador, chefe ou responsável por serviços assistenciais especializados deverão possuir título de especialista na especialidade oferecida pelo serviço médico, com o devido registro do título pelo CRM, e se subordinam ao diretor técnico e diretor clínico em suas áreas respectivas, não se lhes aplicando a limitação prevista no caput do artigo 8º. 



    § 2º O diretor técnico de serviços médicos especializados em reabilitação deverá obrigatoriamente ser médico especialista, ainda que sejam utilizadas técnicas fisioterápicas. 



    § 3º Nos estabelecimentos assistenciais médicos não especializados, basta o título de graduação em medicina para assumir a direção técnica ou direção clínica; (grifos meus) 



    Inconteste, na hipótese, a existência de farto arcabouço normativo prevendo a obrigatoriedade de que os estabelecimentos de saúde possuam profissional habilitado para o exercício da medicina como diretor técnico e principal responsável. 



    Outrossim, não há dúvidas de que as Unidades Básicas de Saúde, assim definidas como "todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS", nos termos do art. 6º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, se enquadram como estabelecimentos de saúde - local onde se exercem atividades de diagnóstico e tratamento, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde - e cuja responsabilidade compete, portanto, a profissional com título de graduação em medicina. 



    Ao contrário do que sustenta o Município, não se vislumbra irregularidade nas normas infraconstitucionais ao arcabouço legal incidente e invocado pelo apelante para afastar as exigências referidas. 



    Isso porque, de início, não se verifica a aludida afronta aos princípios norteadores da Atenção Básica - preconizados pela Portaria nº 2.436/2017, conforme Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) - em razão da previsão de que determinado estabelecimento de saúde possua como diretor técnico profissional médico. 



    À evidência, a própria Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 2.436/2017) resguarda as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, como se observa:



    4.2. São atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica: (...) 



    4.2.1- Médico: 



    I.- Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade; 



    II.- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições legais da profissão; 



    III.- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; 



    IV.- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito; 



    V.- Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; 



    VI.- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; e 



    VII.- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.



    Nesse contexto, as Resoluções exaradas pelo Conselho Federal de Medicina ora questionadas, que dispõem sobre a responsabilidade técnica de estabelecimentos de saúde pertencer a profissionais médicos, observam o escopo de atuação do Conselho, esse responsável pela supervisão da ética profissional, do julgamento e da disciplina da classe médica, nos termos da Lei nº 3.268/1957, o que encontra respaldo no próprio art. 5º, XIII, da Constituição Federal, norma de aplicação imediata e de eficácia contida, que admite restrição à liberdade profissional pela legislação infraconstitucional, in litteris: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 



    XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;



    Nesse sentido, não há que se falar em inobservância à hierarquia normativa da legislação incidente ao caso, pois denota-se, em verdade, observância às competências constitucionais previstas para regulamentar as profissões e a matéria em questão. 



    Conclusão diversa, diga-se, ensejaria o afastamento de regramentos, que, em observância à própria competência constitucional, afiguram-se legais - o que, para além de não ser objeto da demanda ou de medida possível na presente via -, não encontra respaldo na jurisprudência pátria. 



    É dizer, no caso, está a se tratar de regulamento de típico exercício de trabalho, ofício ou profissão passível de causar danos à coletividade, como assim o é a supervisão e a direção técnica dos serviços de saúde pública, de forma que não se verifica, de plano, irrazoabilidade em eventuais restrições estabelecidas pelas normas evocadas nos autos. 



    A propósito, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal que assenta a premissa atinente à ponderação de limites a atividades profissionais à luz da liberdade e dos riscos da atuação:



    Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema. (ADPF 131, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)



    CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. (ADPF 183, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)



    O que se observa, assim, é uma complementariedade das previsões normativas quanto às disposições que regem a organização das Unidades Básicas de Saúde, afigurando-se legítimo o pleito vertido na presente demanda quanto à necessidade das Unidades observarem o disposto nos Decretos e Resoluções acerca da direção técnica e do registro no Conselho Regional respectivo.



    Assinalo, ainda, que ao analisar a situação posta, em igual sentido apontou o entendimento do Ministério Público em parecer, o qual transcrevo o seguinte excerto (evento 8, PARECER1):



    Procede a ação. 



    É que a pretensão vertida na ação civil pública reflete simples e direto cumprimento das orientações normativas que regem a atividade médica e a operacionalização das casas de saúde, não havendo espaço para os entes locais burlarem essas regras para iniciar livremente pessoas de outras ares de conhecimento ou profissões para ocuparem cargos diretivos técnicos de provimento privativo por médicos ou farmacêuticos. (...) 



    Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é fácil perceber que a Direção Técnica de casas de saúde é reservada para ocupação privativa por médicos devidamente habilitados perante o conselho de classe, que responderão técnica e juridicamente pelos atos do nosocômio, não havendo espaço para que os Municípios indiquem livremente pessoas de outras áreas de conhecimento ou profissões para ocupar esse cargo técnico. (...) 



    Por tudo, deve ser confirmada a sentença que deu procedência á ação civil pública. 



    Com tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 83).



    4. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz dos arts. 30 e 37 da Constituição da República, e mais, não foram opostos embargos de declaração, pelo que a análise do recurso extraordinário, no particular, encontra óbice nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. Ressalto que, em se tratando de apelo de natureza extraordinária, o prequestionamento é necessário ainda que o recurso versasse sobre tema de ordem pública. Confiram-se os precedentes abaixo indicados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.468.058-ED-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.”



     (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-AgR-Segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    6. No tocante à ofensa ao art. 5º, inc. III, da Constituição da República, por ausência de norma legal, considerada a alegada revogação do Decreto nº 20.931, de 1932, mister observar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF nº 131/DF, concluiu não só pela vigência de tal legislação, mas pela respectiva recepção pelas Constituições anteriores e pela Carta Federal de 1988.



    7. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38,